Tribunal: TJMT
Processo: 1013553-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013553-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CESAR EDUARDO MISAEL DE ANDRADE - CPF: 695.360.669-04 (ADVOGADO), NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. - CNPJ: 03.717.227/0001-40 (AGRAVANTE), MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 796.847.859-68 (AGRAVADO), OSVALDO INACIO DA SILVA - CPF: 234.891.389-53 (AGRAVADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONI REZENDE DE PAULA - CPF: 004.624.611-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1013553-80.2024.8.11.0000

AGRAVANTES: NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.

AGRAVADOS: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA e outro

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pela
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito do Núcleo de Justiça Digital de Direito Bancário 4.0,
Dr. Pierro De Faria Mendes
, nos autos da Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais no 1000190-05.2019.8.11.0096, ajuizada por
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA e outro
, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal, em razão de não vislumbrar qualquer questão fática que possa ser comprovada por meio da inquirição de testemunhas.

Em suas razões recursais a agravante anota que
“A produção de provas orais tem a finalidade de demonstrar a ausência de ato ilícito, uma vez que demonstrará a qualidade de seus produtos, como o colchão sub judice, a composição do produto (materiais que o compõem), a forma de atendimento do consumidor e de funcionamento da fabricante, que a fábrica realizou todos os procedimentos e informações necessários, a qual conforme esclarecido em contestação e que realiza venda apenas como ATACADISTA para empresas que possuem CNPJ e que em nova operação apartada, a empresa distribuidora independente vende ao consumidor final, que não possui representantes ou vendedores. Além disso, requer demonstrar que a ré é tão somente fabricante dos produtos da marca Nipponflex e não possui gerência em relação a forma de pagamento. A audiência também se faz necessária, para elucidar que a compra dos produtos da marca Nipponflex pela parte autora é totalmente apartada com a empresa distribuidora independente”
(sic).

Aduz que
“[...] a prova oral também é de suma importância para provar que os autores, ora Apelados não demonstram a existência de nexo causal entre o alegado dano e a Apelante que é apenas fabricante e não participou do mencionado negócio jurídico”
(sic).

Diz que
“É inegável, portanto, que a decisão pode ocasiona cerceamento de defesa, pois o processo não se encontra maduro o suficiente para ser sentenciado, tendo mais provas a serem produzidas. Além do mais, a decisão atacada não fixou os pontos controvertidos do processo”
(sic).

Afirma que
“Portanto, excelências, a decisão atacada deve ser reformada a fim de que seja fixado os pontos controvertidos do processo e seja deferida a produção de prova oral consistente na designação de audiência de instrução para depoimento pessoal da parte autora, ora Apelada, e oitiva de testemunha, eis que extrema importância para o deslinde do feito, pois, casa mantida a referida decisão interlocutória, acarretará em cerceamento de defesa, o que é vedado pela nossa Constituição Federal”
(sic).

Com estes argumentos, requereu a reforma da decisão
“[...] para o fim de que seja fixado os pontos controvertidos do processo e seja deferida a produção de prova oral consistente na designação de audiência de instrução para depoimento pessoal da parte autora, ora Apelada, e oitiva de testemunha, eis que extrema importância para o deslinde do feito, pois, casa mantida a referida decisão interlocutória, acarretará em cerceamento de defesa, o que é vedado pela nossa Constituição Federal”
(sic)

Sem contraminuta ao agravo de instrumento.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 215198195.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARIA MADALENA DE OLIVEIRA DA SILVA e outro
,
ajuizou
Ação Anulatória de Ato Jurídico c/c Repetição de Indébito, Indenização por Danos Morais,
em desfavor de
NIPPONFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE COLCHÕES LTDA., BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO PAN S.A. e BANCO BRADESCO S.A.
, buscando a declaração de nulidade dos contratos de compra e venda do colchão firmado entre as partes e de empréstimo consignado contrato n.o 318904480-7, com a consequente cessação dos descontos no benefício da autora; a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e a condenação dos ora agravados em danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais).

Salienta-se que, nestes autos, esta Câmara proferiu acórdão (Id.
143630285
), sob minha relatoria que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINARES – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADAS – MÉRITO – ABANDONO DA CAUSA – ARTIGO 485, III E § 1o do CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – NECESSIDADE – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO
PROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao princípio da dialeticidade.

É evidente o interesse de agir dos demandantes, os quais demonstraram a necessidade de exercer o direito de ajuizar a ação, a fim de alcançar o resultado esperado.

A extinção do
processo
, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, conforme preceitua o § 1o, do artigo 485, do CPC, de modo que, inexistindo nos autos demonstração da intimação pessoal, a sentença deve ser anulada”.

No que tange este Recurso de Agravo de Instrumento, colaciono trecho do
decisum
objurgado:

“[...]
Do saneamento.

Prosseguindo, nos termos do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, passo a sanear o feito.

As partes são legítimas e estão bem representadas.

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual presentes.

Em exame às manifestações das partes, INDEFIRO o pedido de produção de prova documental considerando que se encontra preclusa.

Ocorre que incumbem às partes instruírem a inicial e a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações sob pena de preclusão, com exceção aos documentos destinados a provar fatos supervenientes ou contrapô-los e àqueles que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis posteriormente, cabendo à parte comprovar tais situações (inteligência dos artigos 434 e 435 do CPC).

No mais, INDEFIRO o pedido de produção de provas testemunhal nos termos do artigo 443, inciso II, do CPC, considerando que em exame a petição inicial e a contestação denoto que não arguiu qualquer questão fática que possa ser comprovada por meio da inquirição de testemunhas.

Com efeito, DECLARO o feito saneado e verifico que não há necessidade de produção de outras provas, sendo, assim, caso de julgamento antecipado do pedido nos termos do artigo 355, inciso I, do CPC.

Portanto, AGUARDE-SE a preclusão do presente pronunciamento (15 dias), CERTIFIQUE-SE se houve ou não manifestação e depois tornem os autos conclusos para sentença.

Por fim, RETIFIQUE o registro de autuação, excluindo-se a Defensoria Pública.

Sem prejuízo, considerando a informação de novo endereço da parte autora (Id. 149461615), INTIME-SE a advogada da parte autora para acostar aos autos o novo comprovante de residência, no prazo de 15 (quinze) dias. [...]”
(Id. 153303789 – autos de origem).

Pois bem.
A irresignação não merece prosperar
.

Importante ressaltar que a designação de audiência de instrução e julgamento para colheita de prova oral, é ato probatório que fica a critério do juiz do feito, o qual avalia se esta é necessária ou não para formar sua convicção, pois é ele seu principal destinatário. Ou seja, “
a prova não tem um fim em si mesma ou um fim moral e filosófico; sua finalidade é prática, qual seja: convencer o juiz”.
(Vicente Greco Filho,
in
Direito Processual Civil Brasileiro, vol. 2, Saraiva, 16.a ed., p. 182).

O artigo 370 do CPC, atesta:

Art. 370:
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

Desta forma, pelo sistema probatório proposto na legislação processual em vigor, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, sendo que sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos. Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Neste compasso, cumpre ao Julgador aquilatar a necessidade da produção da prova requerida pelas partes, indeferindo aquelas que se demonstrarem inúteis, desnecessárias ou protelatórias.

Assim, ao entender pela desnecessidade da prova oral, agiu o Juízo de Primeiro Grau nos estritos limites do seu poder geral de instrução no processo.

A propósito, seguem jurisprudências deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – AFASTADA - MÉRITO -
INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – POSSIBILIDADE - JUIZ DESTINATÁRIO DAS PROVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Como a parte apelante apresentou devidamente os fundamentos de fato e de direito a fim de impugnar efetivamente os fundamentos da sentença, deve ser afastada a preliminar relativa à violação ao Princípio da Dialeticidade.

O Juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aquilatar sobre a necessidade ou não de sua produção, visando formar seu convencimento para o correto desenlace da lide, razão pela qual, a decisão que indeferiu a produção de prova oral é medida que se impõe.

(N.U 1020543-24.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/11/2023, Publicado no DJE 11/11/2023) (grifei)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
PROVA PERICIAL – INDEFERIDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – JUIZ DESTINATÁRIO DA PROVA – RECURSO DESPROVIDO.

Ao juiz, enquanto condutor do feito e destinatário direto das provas, é dado avaliar a conveniência da sua produção, sendo-lhe facultado, inclusive, indeferir da diligência quando não verificar elementos que indiquem as necessidades ou considerar prescindível para a solução da controvérsia, a teor do que prevê o § 1o do art. 464 do CPC.

(N.U 1030018-04.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 11/03/2024) (grifei)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024